Tribunal: TJDFT
Processo: 0704140-03.2024.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704140-03.2024.8.07.0009 RECORRENTE: BRUNO SERGIO FAGUNDES OLIVEIRA RECORRIDO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO PELO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. 2. A apelada comprovou a relação contratual mantida com o apelante, porquanto instruiu os autos com contratos de mútuo, bem assim juntou extratos dos empréstimos e planilha do débito. 3. Se o devedor não aponta o valor correto ou não apresenta o demonstrativo, não haverá sequer exame da alegação de excesso, consoante o §3o do art. 700 do CPC. 4. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente aponta, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, incisos III, IV e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, por ausência de demonstração da informação prévia e adequada quanto ao valor efetivamente creditado e quanto às condições da suposta repactuação de contrato anterior. Assevera que o acórdão combatido invoca a aplicação do CDC para reforçar a presunção de validade dos contratos apresentados pela instituição financeira, ignorando que tais contratos foram firmados por meio eletrônico, com cláusulas pré-estabelecidas e sem prova da entrega de qualquer informação clara ao consumidor sobre o conteúdo financeiro das operações; b) artigo 700 do Código de Processo Civil, alegando que o título que instrui a monitória não é hábil. Defende que a mera juntada de contratos unilaterais, sem assinatura, sem comprovação da entrega ao consumidor e sem qualquer informação clara sobre os valores efetivamente liberados, não constitui prova escrita apta a embasar o mandado monitório; c) artigos 6o, incisos III e VIII, 14, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC, narrando que o “acórdão desconsidera completamente a alegação de que o valor efetivamente depositado na conta do recorrente foi de R$ 23.544,41, embora o contrato tenha sido firmado no valor de R$ 50.208,12”. Pondera não há nos autos comprovação de que o consumidor tenha sido informado sobre a diferença, tampouco que tenha consentido com os termos da suposta repactuação. Pontua que o contrato bancário deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor e que a ausência de informação clara enseja nulidade das cláusulas, sendo indevida a cobrança de valores não comprovadamente contratados ou recebidos. Aduz que a simples menção genérica a “repactuação” sem comprovação de ciência e anuência específica do consumidor revela ofensa ao dever de transparência, especialmente em contratos de adesão, como o dos autos. Acrescenta que, ao atribuir ao consumidor o ônus de provar o valor “correto” do débito, quando a instituição financeira sequer comprova o valor efetivamente creditado, o acórdão combatido inverte indevidamente a distribuição do ônus da prova; d) artigo 700, §2o, inciso I, e §5o, do CPC, porquanto o órgão julgador, equivocadamente, entende que o recorrente deveria ter apresentado um demonstrativo de valores para impugnar o excesso de cobrança, mesmo diante da ausência de clareza nos documentos apresentados pelo credor. Sustenta que cabe ao autor da ação monitória apresentar a memória de cálculo com os valores efetivamente devidos. Entende que a ausência de informação clara nos documentos deve ensejar o indeferimento do pedido monitório ou a conversão para o procedimento comum, e não a inversão indevida do ônus da prova; e) artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, suscitando a cobrança indevida e a não devolução em dobro dos valores pagos. Expõe que a cobrança do valor integral sem abatimento dos pagamentos já realizados, tampouco a devolução da diferença indevidamente exigida, representa violação ao artigo 42 do CDC; f) artigo 373, incisos I e II, do CPC, reiterando o a inversão indevida do ônus da prova. Afirma que “Cabia à Recorrida, como autora da ação monitória e parte detentora de melhores condições técnicas e documentais, demonstrar de forma inequívoca que o contrato em nome de Karla Sammilly Hanan de Souza foi firmado com anuência ou em benefício direto do Recorrente, ônus do qual não se desincumbiu”. Cita, ainda, afronta aos artigos 6o, inciso V, 14, §3o, inciso I, e 51, §1o, incisos I e II, todos do CDC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em contrarrazões (ID 72319100), a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, incisos III, IV e VIII, 14, 42, parágrafo único, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC e 700, §2o, inciso I, e §5o, do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar os contratos e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 6o, inciso V, 14, §3o, inciso I, e 51, §1o, incisos I e II, todos do CDC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011, nos termos formulados no ID 72319100. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028